Tribunal: TJDFT
Processo: 0707402-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO APTO AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. NULIDADE DA ELIMINAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para anular o ato administrativo de eliminação do requerente do concurso público de admissão ao curso de formação de praças da polícia militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, considerando-o apto na etapa de avaliação médica, de modo que possa prosseguir no certame.
2. Prevenção desta Relatoria em decorrência do agravo de instrumento n. 0717343-59.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o ato administrativo que considerou o autor inapto na fase de avaliação médica do concurso público de admissão ao curso de formação de praças da polícia militar do Distrito Federal é legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A perícia judicial, assim como a prova documental acostada aos autos, concluiu que o autor não apresenta condição, sinais ou sintomas capazes de limitar ou impedir o exercício das atividades inerentes ao cargo público pretendido, conclusão que contraria a avaliação da comissão examinadora do concurso.
5. Em razão da violação dos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade no ato de eliminação do candidato, impõe-se excepcional ingerência do Poder Judiciário no caso concreto (Tema de Repercussão Geral n. 485/STF). Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas.